Tribunal: TJPA
Processo: 0048791-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048791-81.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA DE LOURDES VILACA BECKMANN

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA.

TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS
. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese escorreita a sentença ao julgar procedentes os Embargos à Execução e reconhecer extinção da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva e de nulidade da CDA, cabe a parte embargante arcar com os honorários e custas processuais
em razão de sua própria conduta omissiva ao não informar a Administração Pública quanto à transferência de imóvel,
uma vez que a propositura da ação executiva se deu em razão da sua omissão. Jurisprudência.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos de Embargos à Execução Fiscal movido por
MARIA DE LOURDES VILAÇA BECKMANN.

Por meio da sentença recorrida,

o Juízo de Piso

julgou procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva do embargante para execução e, por conseguinte, julgando-a extinta em virtude da nulidade do título executivo que a instrui, extinguindo-se aquele processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o Município apelante defende o descumprimento pelo embargante, ora apelado, da obrigação acessória de comunicar o Fisco da alteração da propriedade do bem imóvel.

Sustenta ser imprescindível que o contribuinte informe ao Fisco acerca da transmissão da posse do bem para efeito de tributação, alegando que, no caso, a informação acerca da transação imobiliária teria ocorrido somente em 08/01/2010.

Aduz ser o apelado quem deve arcar com o ônus de sucumbência, uma vez que deu causa à demanda, juntando jurisprudência sobre o tema.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão que determinou a extinção do processo sem julgamento do mérito com a condenação da Fazenda Pública em honorários, pugnando que o apelado arque com os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id.
2132448 - Pág. 17.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2591204), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 2661413).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, observa-se que, conforme elencado pela sentença recorrida, o imóvel referente à cobrança de IPTU do exercício de 2007 pela execução fiscal ora embargada, de fato, não é mais de propriedade da parte executada, desde 1988, conforme escritura pública e registro em cartório à época (Id. 2132441 - Pág. 12/17).

Nesse sentido, sem delongas, verifico ser escorreito o reconhecimento da ausência de responsabilidade da executada em relação à dívida tributária, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Destaca-se que o fato de o contribuinte não manter atualizado o cadastro junto à Administração, obrigação acessória, não tem o condão de afastar a ilegitimidade ou a nulidade do lançamento realizado, conforme inclusive sedimentado pela jurisprudência, senão vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO CONTRA O ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - A hipótese em questão diz respeito a execução fiscal relativa a dívida de IPTU e taxas, concernente aos exercícios de 1996 e 1997, em que a Fazenda Pública Municipal requer a inclusão no pólo passivo de pessoa física que adquiriu imóvel da empresa executada no ano de 1995. II - A sentença a quo julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 267, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva ad causam da executada, ora recorrida. III - É inviável a substituição do sujeito passivo no curso da lide, após a constatação da ilegitimidade passiva ad causam, ensejadora da extinção do processo sem exame do mérito, conforme inteligência do art. 267, inciso VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida até o momento em que for proferida decisão de primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento. Precedentes: AgRg no Ag nº 732.402/BA, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 22/05/06; REsp nº 829.455/BA, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 07/08/06 e REsp nº 347.423/AC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 05/08/02. IV - Recurso especial improvido. (REsp 705.793/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJe 07/08/2008)

APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Avaré – Débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2013 e 2016 – Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade, por ilegitimidade passiva do executado – Insurgência do Município – Não acolhimento – Imóvel que foi alienado pelo executado para terceiro, em 18.01.2006 – Transmissão da propriedade formalizada por escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do bem – Executado que, não sendo mais o proprietário do imóvel desde data anterior ao lançamento do tributo, não pode responder pelo seu pagamento – Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça que proíbe a alteração da CDA no que diz respeito ao sujeito passivo do tributo no curso da demanda – Falta de comunicação da alteração da titularidade do imóvel para fins de IPTU que configura mero descumprimento de obrigação acessória, não autorizando a alteração do sujeito passivo indicado na CDA – Precedentes - Extinção do feito, por ilegitimidade passiva que, portanto, foi bem reconhecida - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 15013174120178260073 SP 1501317-41.2017.8.26.0073, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 22/03/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMÓVEL ALIENADO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR A QUE SE REFERE O IMPOSTO. ESCRITURA PÚBLICA. RECOLHIMENTO DO ITBI. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA ACERCA DA VENDA. ILEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR AO LANÇAMENTO PARA OCUPAR O POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISUM MANTIDO INCÓLUME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5037730-58.2021.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 28 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50377305820218240008, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 28/06/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO EM DATA ANTERIOR AOS LANÇAMENTOS. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COMPROVADA PELO REGISTRO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DO IPTU. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. OBRIGAÇÃO MERAMENTE ACESSÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Comprovado de plano e, sobretudo, cognoscível de ofício, é admissível a exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, para provocar o juízo, inclusive, acerca da falta de higidez do título executivo que instrui a execução fiscal. (STJ-BOL. AASP 2.176/1.537J E STJ-RF 351/394: 4ª T., RESP 180.734). 2. Existência de registro de transferência realizado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, do qual se extrai que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o executado não é proprietário do imóvel em tela desde outubro/2013, data anterior aos lançamentos dos tributos, que deram azo à presente cobrança. 3. O fato de o contribuinte não manter atualizado o cadastro junto à Administração Fiscal - obrigação meramente acessória - é irrelevante para fins de definição do sujeito passivo da obrigação tributária e não tem o condão de eximir o Fisco do dever de promover o escorreito lançamento do tributo, tampouco, é hábil a afastar a nulidade do lançamento das CDA`s que instruem a excussão. 4. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao atual proprietário/possuidor. Verbete de Súmula nº 392 do C. STJ. 5. Manutenção da R. Sentença. 6. Negativa de provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00686369120168190021, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 06/05/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Todavia, embora mereça ser mantida a sentença quanto a extinção da execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva e da nulidade do título executivo,
a conduta omissa assumida pela parte apelada deu causa à deflagração da execução fiscal, de modo que, pelo princípio da causalidade, deve arcar com as custas e honorários.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
I -
Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do
exeqüente
ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo
. Precedentes:
AgRg no Ag nº 798.313/PE
, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI,DJ de 12/04/07;
REsp nº 713.059/PR
, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e
REsp nº 674.299/SC
, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05. II – Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de
IPTU
, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III -
Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução.
IV -
Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade.
V - Recurso especial improvido”. (STJ -
REsp 1089701/PR
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008).”

Ademais, os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DA
COMUNICAÇÃO
DE VENDA À MUNICIPALIDADE – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE PRECLUSÃO DE PROVA DOCUMENTAL JUNTADA PELO APELANTE EM SEDE RECURSAL – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de impossibilidade de juntada de documentos antigos ante a preclusão temporal. 2. Os documentos acostados pela Apelante, em sede recursal, já eram de conhecimento do Recorrente antes mesmo da oposição da Exceção de Pré-Executividade. Assim, deveria ter juntado tais documentos quando da apresentação da defesa, a teor do art.
396
do
Código de Ritos
de 1973 (vigente à época). 3.
Somente poderia juntar documentos se fossem documentos novos a provar fatos ocorridos após a sua articulação, conforme estabelecia o art. 397 do anterior CPC (vigente à época)
. Desta forma, inquestionável é preclusa temporal acerca de tais documentos, de tal forma de deixo de considerá-los para efeito de julgamento, sem, contudo, determinar o seu desentranhamento, como pleiteado pela parte Apelada. 4. Preliminar parcialmente acolhida. 5. Mérito.
Ausência de comunicação de venda do referido imóvel ao Município. Assim,
a propositura da ação executiva
contra a Apelante se deu em razão da ausência de tal comunicação.
6
.
Assim, de acordo com o princípio da causalidade, também correta a decisão do juízo a quo que condenou a Apelante nas custas processuais e honorários advocatícios.
7. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido”. (
TJ-MT - -
Apelação nº 24015/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data do Julgamento 24/07/2017, Data de Publicação no DJe 28/08/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO EXCIPIENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE TER DADO CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. OMITIU-SE AO NÃO INFORMAR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE SODALÍCIO.
MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Cumpre àquele que deu causa à instauração da execução
fiscal em razão de sua própria conduta omissiva ao não informar a Administração Pública
, quando devia fazê-lo,
quanto à transferência de imóvel
, mesmo que vitorioso em exceção de pré-executividade, arcar com as consequências financeiras respectivas.
(TJ-MT - APL: 00012331220148110082 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO
- RECURSO PROVIDO. 1 -
A transferência do imóvel em momento anterior ao fato gerador da obrigação tributária desautoriza a cobrança do tributo não ensejando, no entanto, a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios tendo em vista a ausência de comunicação ao Fisco acerca da alienação.
2 - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000220690119001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Dessa forma, sobressai-se o entendimento de que cumpre àquele que deu causa à instauração da execução fiscal em razão de sua própria conduta omissiva arcar com os honorários advocatícios e custas processuais, ainda que lhe assista razão quanto à extinção da execução.

Assim, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que deve ser reformada a sentença recorrida no ponto.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença a fim de condenar a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mantendo inalterada a decisão em seus demais termos, tudo conforme a fundamentação.

Suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial, em razão da parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023